Tribunal: TJES
Processo: 0001615-61.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001615-61.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEVAO ABU DIOAN ALBUQUERQUE e outros (3)

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE EXECUTÓRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO E CLÁUSULAS RESTRITIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ZURICH SANTANDER BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SALMA VALÉRIA ABU DIOAN ALBUQUERQUE E OUTROS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Salma Valéria Abu Dioan Albuquerque e outros (1º
s
embargantes) e por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A (2ª embargante) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível dos 1º
s
embargantes, para reconhecer a exigibilidade de quatro certificados de seguro e determinar o prosseguimento da execução no valor total de R$ 1.225.000,00, além de redimensionar os ônus sucumbenciais fixados na sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer a exigibilidade de valores não pleiteados na ação de execução; (ii) verificar se há omissão ou contradição quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor às cláusulas restritivas das apólices com cobertura para morte acidental; e (iii) avaliar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada incorre em julgamento extra petita ao reconhecer como exigíveis valores referentes a apólices com cobertura para morte por qualquer causa, embora a própria parte exequente tenha declarado que tais indenizações já haviam sido quitadas na via administrativa, restringindo-se a lide às coberturas por morte acidental e adicional por morte acidental.

4.
O vício de julgamento decorre da violação ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, pois o acórdão embargado condena a seguradora ao pagamento de objeto diverso do pedido inicial, o que impõe a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração da 2ª embargante.

5.
Não se verifica omissão ou contradição no acórdão quanto ao dever de informação e à validade das cláusulas restritivas das apólices com cobertura exclusiva para morte acidental, uma vez que a decisão enfrentou a matéria e concluiu pela legitimidade da recusa da seguradora, diante da ausência de acidente como causa do óbito.

6.
A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente afastada no acórdão, que considerou suficiente a prova documental constante nos autos para o julgamento da controvérsia.

7.
A exclusão da condenação de R$ 1.225.000,00 implica o restabelecimento da sentença que julgou extinta a execução e condenou os exequentes aos ônus sucumbenciais, com majoração de honorários em 2% nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

8.
O prequestionamento ficto exige a demonstração da omissão relevante nos embargos de declaração e a indicação expressa da violação ao art. 1.022 do CPC nas razões do recurso especial, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração da 2ª embargante providos, com efeitos infringentes. Embargos dos 1º
s
embargantes desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação por objeto diverso do pedido inicial configura julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

2.
A ausência de fornecimento das condições gerais do seguro não invalida cláusulas restritivas quando o evento ocorrido está fora do risco contratado.

3.
A prova testemunhal é dispensável quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4.
O prequestionamento ficto exige, além da oposição de embargos de declaração, a indicação expressa da violação ao art. 1.022 do CPC nas razões recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os Embargos de Declaração de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e negar provimento aos Embargos de Declaração de Salma Valéria Abu Dioan Albuquerque e outros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Salma Valéria Abu Dioan Albuquerque e outros
(1º
s
embargantes) e
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
(2ª embargante), contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de apelação cível interposto pelos 1º
s
embargantes.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em sede de
embargos
opostos pela 1ª embargante, a fim de

determinar que a lide executória prossiga em relação aos contratos de seguro de vida cujos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade foram reconhecidos, a saber, certificado nº 480683925 (R$ 500.000,00);

certificado nº 433587184 (R$ 325.000,00);

certificado nº 461731711 (R$ 100.000,00); e certificado nº 458451040 (R$ 300.000,00), assim totalizando a quantia de R$ 1.225.000,00 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil reais), além de redimensionar os ônus sucumbenciais.

Entendo por bem examinar em conjunto as razões recursais, dada a verificada interconexão entre as matérias neles versadas.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Sustentam os 1º
s
embargantes
Salma Valéria e outros
, em suma, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
em relação aos seguintes pontos:
(i)
embora o acórdão tenha reconhecido a ausência de entrega das condições gerais do contrato, não estendeu as consequências dessa falha (violação ao art. 6º, inciso III, e 46 do CDC) às apólices com cobertura exclusiva para “morte acidental”;

(ii)
a falta de informação clara sobre as cláusulas restritivas invalida a recusa da seguradora para todas as apólices;
(iii)
caso não se reconheça a falha no dever de informação, deve ser anulado o julgamento por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal, que seria essencial para comprovar que o segurado falecido não foi devidamente cientificado das limitações contratuais;
(iii)
especificação de que o objeto da ação é, de fato, o pagamento das coberturas por “Morte Acidental” e “Adicional por Morte Acidental”, totalizando o valor de R$ 2.525.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte e cinco mil reais), e não a indenização por morte natural, que já foi paga.

Por sua vez, alega a 2ª embargante

Zurich

em síntese, que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, ao condená-la ao pagamento da importância de R$ 1.225.000,00 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil reais) referente às apólices com cobertura para o evento “Morte” por qualquer causa.

Alega ainda que a ação de execução visava, exclusivamente, a cobrança das coberturas por “Morte Acidental” e “Adicional por Morte Acidental”, uma vez que as indenizações por morte natural já haviam sido quitadas administrativamente antes do ajuizamento da demanda, bem como que a sua condenação implicaria em pagamento em duplicidade e, consequentemente, em enriquecimento sem causa dos beneficiários, em ofensa ao art. 884 do Código Civil brasileiro, porquanto receberiam judicialmente por uma cobertura já paga na via administrativa.

Com efeito, a seguradora embargante alega que a condenação ao pagamento de R$ 1.225.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais), referente às apólices com cobertura para o evento “Morte” por qualquer causa, extrapolou os limites do pedido formulado na
a
ção de
e
xecução
, na medida em que o objeto da lide executória cingia-se, unicamente, às coberturas por “Morte Acidental” e “Adicional por Morte Acidental”, uma vez que os capitais segurados para o evento “Morte” (qualquer causa) foram devidamente quitados na esfera administrativa, antes mesmo da propositura da demanda.

De fato, faz-se presente a mácula suscitada.

Isso porque os próprios beneficiários, em seus
embargos de declaração
(Id 12659755) e, de maneira ainda mais explícita, em atendimento à intimação para que se pronunciassem especificamente acerca do alegado pagamento na via administrativa (Id 14079336), corroboram essa narrativa ao afirmarem textualmente que a ação não versa sobre a cobertura do evento “MORTE”, mas sim sobre os eventos “MORTE ACIDENTAL” e “ADICIONAL POR MORTE ACIDENTAL”, e que a indenização pelo evento “morte” já foi devidamente paga.

Diante desse cenário, resta inequívoca a ocorrência de erro de procedimento (
error in procedendo
) no acórdão embargado, que partiu de premissa fática equivocada para proferir condenação de natureza diversa daquela que foi efetivamente demandada.

O ordenamento processual pátrio, por meio do princípio da congruência ou adstrição, insculpido no art. 492 do Código de Processo Civil, veda expressamente que o julgador profira decisão de natureza diversa da pedida, ou condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Logo, a decisão judicial deve guardar estrita correlação com o pedido e a causa de pedir e, no caso em apreço, reconheço o equívoco do voto por mim proferido ao condenar a seguradora ao pagamento das indenizações por “Morte” (qualquer causa), as quais, como agora incontroverso, não eram objeto da execução, violou o referido preceito legal.

A fundamentação do acórdão, que reconheceu a exigibilidade desses títulos por ausência de informação sobre cláusulas restritivas, foi construída sobre um pressuposto fático inexistente – o de que tais valores eram pleiteados e estavam em aberto, o que torna oportuno os
embargos de declaração
opostos para correção da mácula verificada.

Por conseguinte, o reconhecimento do vício de julgamento
extra petita
impõe a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração da seguradora para decotar integralmente do acórdão a condenação que lhe foi imposta.

Sanado o principal vício, passo à análise das demais teses, a começar pela argumentação dos exequentes/embargantes
Salma Valéria e outros

de que a falha no dever de informação deveria invalidar também as cláusulas restritivas das apólices de “morte acidental”.

Contudo, tal argumento revela nítida intenção de rediscutir o mérito do que já foi decidido, na medida em que o acórdão enfrentou a questão do dever de informação, concluindo que, para as apólices que especificavam a cobertura para “Morte Acidental”, não haveria abusividade na recusa, uma vez que o evento que vitimou o segurado (doença) não se enquadra no conceito de acidente.

Da mesma forma, a alegação de cerceamento de defesa foi expressamente rechaçada pelo acórdão, que considerou a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

Com a exclusão da condenação, restam prejudicadas as demais alegações de ambas as partes, notadamente aquelas referentes aos consectários legais da condenação (juros e correção monetária).

No que se refere aos ônus sucumbenciais, há de ser levado em consideração que o provimento parcial da
apelação cível
dos exequentes
Salma Valéria e outros
ensejou a parcial inversão da sucumbência, seu afastamento no presente momento, por força dos efeitos infringentes ora atribuídos aos
embargos de declaração
da seguradora, resulta no restabelecimento integral da sentença que, ao julgar extinta a lide executória, condenou os exequentes à totalidade dos ônus sucumbenciais.

Em seguida, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto. No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais elencados pela parte, conforme se verifica no caso concreto ao serem apontados pelos embargantes.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pelo recorrente ao sustentar abstratamente a existência de pontos omissos ao elencar dispositivos legais sobre os quais não houve manifestação expressa.

Com tais considerações,
conheço de ambos os
embargos de declaração
e:
(i) dou provimento
aos opostos por
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A

e, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, reconheço o vício de julgamento
extra petita
para decotar integralmente do acórdão a sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 1.225.000,00 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil reais) e, via reflexa, restabelecer os ônus sucumbenciais fixados na sentença, com a majoração em 2% da verba advocatícia levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), permanecendo suspensa a sua exigibilidade por serem os exequentes beneficiários da assistência judiciária gratuita; e
(ii)
negar provimento
aos opostos por
Salma Valéria Abu Dioan Albuquerque e outros
.

É como voto
.

___________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.